Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter me manifestado nos autos da Apelação Cível ,após compulsar detidamente os autos, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que neles atuou, conforme se verifica das decisões de ID 104367715 e ID 105591540. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator